Tribunal: TJMT
Processo: 1017642-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017642-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Condomínio, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MARIA ALICE RIBEIRO PAIVA MOREIRA - CPF: 101.107.418-46 (EMBARGADO), JOSE LUIZ MOREIRA - CPF: 046.177.468-20 (EMBARGADO), LUIZ FERNANDO RIBEIRO PAIVA - CPF: 703.014.178-49 (EMBARGANTE), ANADIR REGINA GRACA PAIVA - CPF: 158.493.678-96 (EMBARGANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FIXAÇÃO DE RENDA. USUCAPIÃO. PERIGO DA DEMORA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento dos embargados. Os embargantes alegam omissão quanto à inexistência de prova válida para a fixação de renda em 15 sacas de soja por hectare, ao perigo da demora, considerando o atraso de 13 anos para o ajuizamento da Ação, e à preponderância do pedido de usucapião sobre o direito dos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se a Câmara julgadora foi omissa no que tange à justificativa para fixação de renda em 15 sacas de soja, se há perigo da demora em virtude do tempo transcorrido para a propositura da demanda, e se o pedido de usucapião prevalece sobre o direito suscitado pelos embargados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado aborda de forma expressa todos os fundamentos de fato e de direito necessários à resolução da controvérsia, não havendo omissão no tocante às questões arguidas.

4.

A fixação da renda em 15 sacas de soja por hectare baseia-se em laudo técnico de avaliação, levando em conta os parâmetros do mercado e a exploração econômica do imóvel pelos embargados.

5.

O tempo decorrido para o ajuizamento da demanda não configura risco à apreciação da tutela de urgência, visto que a controvérsia foi objeto de Ações anteriores (usucapião e arbitramento de aluguéis), ambas com trânsito em julgado apenas em 2023.

6.

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa, portanto são inadequados para a finalidade de reexame do mérito. Destinam-se apenas ao saneamento de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, salvo nas hipóteses de haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2.

A fixação de renda com base em laudo técnico demonstra a probabilidade do direito e é suficiente para embasar a concessão da tutela de urgência.

3.

A demora no ajuizamento da lide, quando justificada pelo contexto processual anterior, não prejudica a análise de perigo da demora.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.022; CC, arts. 1.319 e 1.791.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI n. 1014425-03.2021.8.11.0000; TJRS, AC n. 70074650904; STJ, EDcl no REsp 1428903/PE.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento dos ora embargados.

Os embargantes apontam omissão no aresto quanto à inexistência de prova válida que justifique a fixação da renda em 15 sacas de soja, ao perigo da demora no atendimento do pedido, formulado somente após 13 anos, e à pretensão de usucapião, que, conforme entende, deve prevalecer sobre o direito alegado pelos embargados.

Contrarrazões no Id 259781190, págs. 1 a 5.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes apontam omissão no aresto quanto à inexistência de prova válida que justifique a fixação da renda em 15 sacas de soja, ao perigo da demora no atendimento do pedido, formulado somente após 13 anos, e à pretensão de usucapião, que, conforme entende, deve prevalecer sobre o direito alegado pelos embargados.

O voto condutor do aresto ora impugnado foi proferido nestes termos:

“A decisão agravada foi proferida nestes termos:

“Passo à análise da tutela de urgência.

Com efeito, dispõe o art. 300, “caput”, do CPC, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (art. 300, § 3o, CPC).

Em que pesem as alegações iniciais, ao menos neste juízo de cognição sumária não exauriente, revela-se inviável verificar estreme de dúvidas a veracidade das alegações quanto ao arbitramento de valor sobre o arrendamento, bem ainda o perigo na demora, sendo que os fatos narrados veem ocorrendo há mais de uma década, exigindo a pretensão posta em juízo, ao menos, a formação do contraditório mínimo e posterior dilação probatória, se o caso.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de tutela de urgência.

Considerando o desinteresse da parte autora na audiência de conciliação, deixo de designar o ato, sem prejuízo de sua realização em data oportuna, a critério das partes ou por conveniência do juízo.

CITE-SE a parte requerida, consignando as advertências legais”.

Os agravantes alegam que ajuizaram contra os agravados a
Ação de Arbitramento de Aluguéis n. 0003465-65.2010.8.11.0040,
julgada procedente, e que, conforme o registro imobiliário, eles (agravantes) são coproprietários de parte ideal de 14,32% da área total, o que corresponde a 205,5858 ha.

Aduzem que em 2010 os réus ajuizaram a
Ação de Usucapião n. 0004563-85.2010.8.11.0040
, julgada improcedente e
cuja sentença se tornou definitiva em 24 de março de 2023
, o que autorizaria a indenização pela exploração econômica do imóvel pelos agravados ao logo das safras 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, com incidência de juros e correção monetária até que lhes sejam efetivamente restituídas as terras em questão.

Para a fixação do valor do arrendamento agrícola da parte que lhes pertencente anexam tabela indicativa da evolução do preço médio do arrendamento de área agricultável na região, pautada em laudo técnico trazido aos autos, o qual atesta prejuízo de R$1.779.668,82.

A
concessão da tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art. 300 do CPC/2015).

Os agravantes pretendem que lhes seja assegurado liminarmente o direito ao recebimento do aluguel decorrente do uso exclusivo pelos agravados de imóvel que pertencia a seus pais.

Sobre a matéria, o art. 1.319 do CC dispõe o seguinte:

“Art. 1.319.
Cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou”.

Portanto, é devido o ressarcimento ao coproprietário pela importância que poderia auferir com a exploração do local.

Verifica-se que as partes firmaram acordo nas mencionadas demandas (n. 0003465-65.2010.8.11.0040 e 0004563-85.2010.8.11.0040) para extinção dos dois cumprimentos de sentença, o qual foi homologado em 20-3-2023, e os agravados pagaram R$350.000,00 para os agravantes (Ids 112508356, 112508359 e 112508361 do Cumprimento de Sentença n. 0003465-65.2010.8.11.0040).

Não há necessidade de aguardar o contraditório e posterior dilação probatória para o deferimento da medida pleiteada, visto que os agravados, ao entabularem um acordo nos autos da Ação de Arbitramento de Aluguéis, reconheceram o direito dos recorrentes, portanto, a probabilidade do direito já está demonstrada.

O perigo de dano, igualmente, pois se os recorridos estão utilizando a área dos agravantes há anos e só pagaram o valor de R$350.000,00, devem acertar os períodos restantes, não inserido naquele referente ao acordo dos autos mencionados (01/06/2010 a 30/04/2011).

Para ilustrar:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ARRENDAMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 - IMÓVEL PERTENCENTE AO CASAL - SEPARAÇÃO JUDICIAL – INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE POR UM DOS CÔNJUGES - POSSIBILIDADE A CONTAR DA CITAÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ARTIGO 866 DO CÓDIGO CIVIL– RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Conforme entendimento pacificado do STJ, mesmo depois da separação do casal, e antes da partilha dos bens, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel/arrendamento presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles, a contar da data da citação, sob pena de gerar enriquecimento sem causa (artigo 866 do CC).
(TJ-MT 10144250320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO ENTRE CO-HERDEIROS. USO EXCLUSIVO DO BEM POR ALGUNS HERDEIROS. CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE ALUGUEL EM FAVOR DO HERDEIRO QUE NÃO FAZ USO DO IMÓVEL NA PROPORÇÃO DE SUA COTA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.791 DO CÓDIGO CIVIL. O condômino que utiliza de forma exclusiva o bem comum em detrimento dos demais condôminos, deve arcar com a proporcional e correspondente indenização, sob pena de enriquecer ilicitamente à custas dos demais coproprietários, o que é vedado por lei. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.
(TJRS, Apelação Cível, No 70074650904, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 23-11-2017)

Isso posto,
dou provimento
ao Recurso para conceder a medida pleiteada, determinando que os agravados paguem aos agravantes o aluguel pelo uso das terras de sua propriedade, fixando o valor do arrendamento anual em 15 sacas de soja de 60 Kg cada por hectare, conforme requerido na inicial”.

Como visto, a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito suscitados nas razões recursais pelos agravantes
e necessários aos deslinde da controvérsia.

A fixação de renda em 15 sacas de soja foi baseada no laudo de avaliação elaborado por profissional técnico, com conhecimento na área e reflete a situação econômica atual do mercado de arrendamento de imóveis.

O fato de nenhum dos dois pareceres ter a ART tiradas por seus profissionais não afasta, por si só, a idoneidade do referido documento.

Quanto ao perigo da demora, como já consignado, tanto a Ação de Usucapião n. 0004563-85.2010.8.11.0040, ajuizada pelos embargantes, quanto a Ação de Arbitramento de Aluguel n. 0003465-65.2010.8.11.0040, proposta pelos embargados, transitaram em julgado somente em 24 de março de 2023, o que tornou definitivo o desfecho sobre o direito de propriedade e posse da área rural.

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito, pois o resultado não lhes foi totalmente favorável. Contudo, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17-3-2016, DJe de 29-3-2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025